Tribunal: STJ
Processo: 1113983-92.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561656 - SP (2024/0034833-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
AGRAVADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
MÚTUO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA 1.6,
ALÍNEA “I”. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 62ed4a1d-11a8-42d3-94ec-c6f72ae32f00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561656 - SP (2024/0034833-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
AGRAVADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
MÚTUO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA 1.6,
ALÍNEA “I”. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M.G. FRANCHISING S/A contra
decisão singular da lavra da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, na qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial
com base nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal (e-STJ, fls. 2.629-2.630).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 2.368-2.695), a parte
agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deveria ser reformada por ter
demonstrado a violação ao artigo 1.022 do CPC e a necessidade de revisão dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, por afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 2.698-2.713), na qual a parte
agravada alega que o agravo interno não merece provimento, pois não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada, além de reiterar que a revisão
dos honorários sucumbenciais esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51027214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 09584f47-31fa-4b17-8055-dbd51b015671

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de prequestionamento quanto à majoração dos honorários
advocatícios; b) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas, vedado
pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça; c) deficiência de cotejo analítico
para demonstração de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 2.560-2.563).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial deveria ser admitido por ter demonstrado a violação ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil e a necessidade de revisão dos honorários
advocatícios, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado. De fato, não se debateu contra a impossibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório em recurso especial.
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que a parte recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, por aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 09584f47-31fa-4b17-8055-dbd51b015671

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.561.656 / SP
Número Registro: 2024/0034833-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11139839220168260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
AGRAVADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
AGRAVADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
TERMO
Documento eletrônico VDA51387136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:56
Código de Controle do Documento: 3c36d500-3db2-4f96-9056-248db31dece5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:56
Código de Controle do Documento: 3c36d500-3db2-4f96-9056-248db31dece5